Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715672-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOGO IT S/A APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. A apelante, LOGO IT S/A, requer o julgamento presencial para fins de sustentação oral. O julgamento da apelação já consta de pauta de julgamento presencial (ID 57138235). Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), o que não é o caso. O recurso admite sustentação oral (art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil). DEFIRO o pedido de sustentação oral da apelante. Torno sem efeito o despacho anterior (ID 57207855). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator